Tribunal: STF
Processo: ARE 998940
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. VANTAGEM PESSOAL DE SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RE 563.965. TEMA 41. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 820/2004 DO MUNICÍPIO DE MANAUS. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AOS VALORES PAGOS AOS ATUAIS OCUPANTES DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.